Tribunal: STF
Processo: RE 1130021
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Banco ABN AMRO Real S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Em 02/09/2008, o Eminente Ministro Celso de Mello determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem por ter sido submetida à sistemática da repercussão geral a questão trazida no presente recurso (Recurso Extraordinário n. 568.396/RS, Tema 33). 
    Em 01/06/2018, os autos foram novamente remetidos a este Supremo Tribunal com o seguinte despacho da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul:
    “O feito há de ser submetido ao prudente arbítrio do Supremo Tribunal Federal. Em que pese a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça, salvo melhor juízo, é inviável a submissão do recurso extraordinário ao rito da Repercussão Geral, vez que a decisão agravada negou seguimento ao recurso por constatar irregularidade na representação processual dos procuradores que subscreveram a petição recursal.
    Nesse contexto, entendo que o melhor, nesse caso, é remeter novamente os autos do agravo à Corte Suprema, para oportunizar a apreciação da matéria, garantindo-se, assim, a mais correta análise do direito em tela. 
    Ante o exposto, com homenagens deste Juízo, determino que o presente feito seja remetido ao Egrégio Supremo Tribunal Federal.”
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    Consigno, desde logo, que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inexistente, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: AI 818.208-AgR/RO, Ministra Cármen Lúcia; AI 527.231-AgR-ED/SP, Ministra Ellen Gracie. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INEXISTENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, durante a vigência do CPC/1973, sempre foi pacífica em considerar inexistente o recurso extraordinário interposto por advogado que, no momento da interposição, não tenha procuração ou substabelecimento nos autos, que comprovem a regularidade da representação processual. 
    II – Não se aplica o art. 13 do CPC/1973 na via extraordinária. 
    III – Inaplicabilidade do CPC/2015 ao recurso extraordinário, tendo em vista que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido durante a vigência do CPC/1973.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”
    (ARE 1.055.276-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE.
    1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, devendo a regularidade da representação processual ser comprovada no momento da interposição do recurso. Inaplicabilidade do art. 13 do CPC/1973 em recurso extraordinário. Inaplicabilidade do Parágrafo Único do art. 932 do CPC/2015.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo. A compensação recíproca dos honorários advocatícios determinada na primeira instância, refere-se unicamente ao mínimo legal, restando à parte recorrente a condenação ao pagamento do valor excedente à compensação, no caso, 5% sobre o valor da causa, como consequência da majoração ora operada.”
    (ARE 1.033.681-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação de seguimento ao recurso extraordinário, em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Alcides Martins assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO AO ADVOGADO SIGNATÁRIO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO PUBLICADA EM 2005. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 
    Como assentado na decisão agravada, há óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso extraordinário, decorrente de irregularidade de representação processual.
    Honorários advocatícios recursais. 
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator